Tribunal: TJMT
Processo: 1024188-86.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024188-86.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JAIR KAUFFMAN - CPF: 206.612.231-91 (ADVOGADO), CASSIA LUZIA ROMAO DEFENDI - CPF: 219.800.122-53 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO), VINICIUS DE OLIVEIRA TEIXEIRA - CPF: 060.089.551-37 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO POR TERCEIRO E ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DA EXISTÊNCIA DO CONTRATO. FALTA DE GARANTIA DO JUÍZO. DECISÃO
A QUO
MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Cássia Luzia Romão Defendi contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro/MT, nos Embargos à Execução nº 1001289-29.2024.8.11.0033, opostos em face da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT.

A decisão agravada indeferiu tutela de urgência que buscava compelir terceiro a apresentar suposto contrato de cessão onerosa e também negou efeito suspensivo aos embargos, por ausência de garantia do juízo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência voltada à exibição de documento por terceiro; e

(ii) estabelecer se há fundamento jurídico para atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, à luz do art. 919, § 1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano (CPC, art. 300). A ausência de qualquer um dos requisitos inviabiliza a medida.

A mera declaração unilateral do advogado, ainda que realizada no exercício da prerrogativa de investigação defensiva (Provimento CFOAB nº 188/2018), não constitui prova suficiente da existência de contrato em poder de terceiro, pois não possui força probante para impor obrigação coercitiva a quem não integra a lide.

A fé pública do advogado (CPC, art. 425, IV) restringe-se à autenticidade das cópias apresentadas, e não à veracidade de fatos narrados. Assim, sem início de prova material, não se configura a probabilidade do direito.

A ausência de demonstração da probabilidade do direito torna desnecessária a análise do periculum in mora, conforme entendimento do STJ (AgInt no TP nº 4482/ES, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 12/06/2023).

O efeito suspensivo aos embargos à execução constitui exceção à regra do art. 919, caput, do CPC, e depende do preenchimento cumulativo de dois requisitos: (i) pressupostos da tutela provisória; e (ii) garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes (§ 1º).

A alegação de que o juízo estaria garantido por bens indicados em outra execução não supre o requisito legal, pois cada execução constitui relação processual autônoma, exigindo garantia própria.

A averbação premonitória (CPC, art. 828) possui natureza apenas informativa e acautelatória, não implicando constrição patrimonial nem servindo como garantia da execução. Precedente: TJMT, AI nº 1003411-51.2023.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 09/05/2023.

Inexistindo penhora, depósito ou caução nos autos da execução embargada, é inviável o deferimento do efeito suspensivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A declaração unilateral do advogado, sem suporte documental, não é suficiente para comprovar a existência de contrato em poder de terceiro e justificar a concessão de tutela de urgência.

A averbação premonitória não se confunde com a penhora e não constitui garantia do juízo para os fins do art. 919, § 1º, do CPC.

O efeito suspensivo aos embargos à execução exige garantia prestada nos próprios autos da execução que se pretende suspender.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por CASSIA LUZIA ROMÃO DEFENDI contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro, nos autos dos Embargos à Execução nº 1001289-29.2024.8.11.0033, opostos em face da COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT.

A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência que visava compelir terceiro, o Sr. João Sergio Garvin, a apresentar suposto contrato de cessão onerosa firmado com o devedor principal da execução correlata.

Adicionalmente, o Magistrado
a quo
recebeu os embargos sem a atribuição do efeito suspensivo pleiteado, por entender ausente a garantia do juízo, requisito indispensável previsto no artigo 919, § 1º, do Código de Processo Civil (CPC).

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta, em síntese, a necessidade de reforma do
decisum
.

No que tange ao pedido de exibição de documento, alega ter a certeza da existência do contrato de cessão onerosa, afirmando que seu patrono, no exercício da prerrogativa de investigação defensiva (Provimento nº 188/2018 do CFOAB), diligenciou e constatou a existência do instrumento.

Argumenta que tal declaração possui fé pública e que a medida encontra amparo nos artigos 380 e 401 a 403 do CPC.

Quanto ao efeito suspensivo, defende que a execução principal (nº 1000868-39.2024.8.11.0033) encontra-se devidamente garantida. Para tanto, aponta a existência de outro processo executivo (nº 1000936-86.2024.8.11.0033), movido pela mesma cooperativa de crédito em face da genitora do devedor principal, no qual teriam sido indicados à penhora dois imóveis rurais avaliados unilateralmente em mais de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), valor que reputa suficiente para cobrir ambas as dívidas.

Contesta, assim, a conclusão do juízo de origem de que as demandas não possuem relação e de que a averbação premonitória não constitui garantia.

Pugna, liminarmente, pela concessão da tutela recursal para determinar a exibição do contrato pelo terceiro, sob pena de multa, e para atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução.

No mérito, requer o provimento do recurso para confirmar as medidas.

A tutela recursal foi indeferida por meio da decisão de id. 301842879.

Devidamente intimada, a Agravada apresentou contraminuta (id. 307932866), na qual defende a manutenção da decisão recorrida.

Argumenta sua ilegitimidade para apresentar documento em posse de terceiro e a ausência de prova mínima da existência do referido contrato.

No tocante ao efeito suspensivo, reitera a ausência de garantia do juízo nos autos da execução embargada, ressaltando que a existência de outro processo e de averbações premonitórias não satisfaz os requisitos do artigo 919, § 1º, do CPC.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A controvérsia recursal cinge-se a dois pontos centrais: (i) a presença dos requisitos para a concessão de tutela de urgência, a fim de compelir um terceiro a exibir documento; e (ii) o preenchimento das condições legais para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução. Analisarei, pois, cada um desses tópicos de forma separada e sequencial.

Da Tutela de Urgência para Exibição de Documento por Terceiro

A Agravante postula a reforma da decisão para que seja deferida, em caráter de urgência, a ordem de exibição de um suposto contrato de cessão onerosa que estaria em poder do Sr. João Sergio Garvin.

A concessão da tutela provisória de urgência, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil, está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Trata-se de requisitos cumulativos, de modo que a ausência de um deles é suficiente para o indeferimento da medida.

No caso em apreço, a análise da probabilidade do direito revela-se fatal à pretensão da Agravante.

Todo o seu pleito se fundamenta na alegação de que o devedor principal da execução possui um crédito a receber de terceiro, oriundo de um contrato de cessão.

Contudo, conforme bem pontuado pelo juízo de origem e pela decisão que indeferiu a liminar recursal, não há nos autos qualquer elemento de prova, ainda que indiciário, que corrobore a existência de tal negócio jurídico.

A Agravante busca suprir essa lacuna probatória com a assertiva de que seu advogado, por meio de "investigação defensiva", teria constatado a existência do documento, declarando-a sob as penas da lei.

Embora a atuação diligente do causídico seja louvável e sua prerrogativa de investigação, prevista em normativo da Ordem dos Advogados do Brasil, seja reconhecida, sua declaração unilateral não possui a força probante necessária para, por si só, fundamentar uma ordem judicial coercitiva contra um terceiro estranho à lide.

A fé pública conferida ao advogado, nos termos do artigo 425, IV, do CPC, refere-se à autenticidade das cópias de documentos que ele apresenta em juízo, e não à veracidade dos fatos que ele narra.

A declaração de existência de um fato ou de um documento em poder de outrem, sem qualquer suporte documental ou outro meio de prova, permanece no campo das alegações.

Para a configuração da probabilidade do direito, seria imprescindível um início de prova material, como trocas de mensagens, notificações, registros públicos ou qualquer outro vestígio que tornasse a existência do contrato verossímil.

Portanto, ausente a demonstração da probabilidade do direito, torna-se desnecessária a análise do
periculum in mora
, conforme consolidado entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. REQUISITOS CUMULATIVOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO . PEDIDO INDEFERIDO.

1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso especial depende do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional.

2 . Nos termos do art. 300 do CPC/15, a concessão de tutela provisória de urgência depende da demonstração da probabilidade do direito, que se traduz no provável êxito do recurso, e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional.

3. A ausência da probabilidade do direito basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que deve se fazer presente cumulativamente.

4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no TP: 4482 ES 2023/0119935-1, Relator.: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/06/2023)

A decisão que indeferiu a tutela de urgência, por conseguinte, não merece reparos.

Do Efeito Suspensivo aos Embargos à Execução

O segundo ponto de insurgência refere-se ao indeferimento do efeito suspensivo aos embargos.

A regra geral, estabelecida no
caput
do artigo 919 do CPC, é a de que os embargos à execução não possuem efeito suspensivo.

A sua concessão é medida excepcional e condicionada, nos termos do § 1º do mesmo dispositivo, ao preenchimento cumulativo de dois requisitos: (i) a presença dos pressupostos para a concessão da tutela provisória (probabilidade do direito e perigo de dano); e (ii) que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

Ainda que se pudesse discutir a probabilidade do direito nas teses de mérito dos embargos, a análise do segundo requisito – a garantia do juízo – é suficiente para selar o destino do pleito.

A Agravante argumenta que o juízo estaria garantido por bens indicados em outra execução.

Tal argumento não prospera.

A exigência de garantia do juízo, por uma interpretação sistemática e teleológica da norma, deve ser aferida no bojo da própria execução que se busca suspender.

A finalidade da garantia é assegurar a satisfação do crédito exequendo caso os embargos sejam julgados improcedentes, conferindo segurança jurídica ao credor durante o trâmite da defesa do devedor.

Admitir que uma garantia prestada em processo distinto, ainda que com partes relacionadas, pudesse servir a múltiplas execuções, criaria um cenário de manifesta insegurança, esvaziando o propósito do instituto.

Cada execução constitui uma relação jurídica processual autônoma e, como tal, deve ter sua garantia individualizada.

Ademais, a Agravante sequer demonstra a efetivação de penhora nos autos da outra execução, limitando-se a mencionar "averbações premonitórias".

Conforme pacífica jurisprudência, inclusive deste Tribunal, a averbação premonitória, prevista no artigo 828 do CPC, tem natureza acautelatória e de publicidade. Seu objetivo é dar conhecimento a terceiros sobre a existência da execução, prevenindo a fraude.

Não se trata, contudo, de um ato de constrição patrimonial, pois não retira a disponibilidade do bem do devedor nem estabelece preferência ao credor. Logo, não se confunde com a penhora e não pode ser considerada como "garantia da execução" para os fins do artigo 919, § 1º, do CPC.

Nesse sentido, colaciono precedente desta Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER –PRETENSÃO DE AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA – ART. 828 DO CPC – CABIMENTO EM AÇÃO DE CONHECIMENTO – EXCEPCIONALIDADE – RECURSO PROVIDO.

“1 - A averbação premonitória no registro do imóvel possui natureza acautelatória e caráter meramente informativo, com o intuito de garantir a publicidade de processos de execução a terceiros de boa-fé e de prevenir fraudes.

2- O instituto da averbação premonitória não se confunde com o registro de penhora, pois não configura ato constritivo de bens.

3- Ainda que o processo se encontre na fase de conhecimento, possível a averbação da existência de demanda judicial na matrícula do imóvel em litígio, dando publicidade e prestigiando, desta forma, o poder geral de cautela, condição esta que não prejudica o direito dos proprietários pelo seu caráter meramente informativo.

(TJ-MT - AGR: 10034115120238110000, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 09/05/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2023)

(N.U 1022647-52.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Vice-Presidência, Julgado em 31/10/2024, Publicado no DJE 31/10/2024)

Dessa forma, não estando preenchido o requisito objetivo da garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes nos autos da Execução nº 1000868-39.2024.8.11.0033, a manutenção da decisão que indeferiu o efeito suspensivo é medida que se impõe.

Conclusão

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025